Tribunal: TJDFT
Processo: 0712731-15.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712731-15.2023.8.07.0000 RECORRENTE: SIMARA ROCHA RODRIGUES RECORRIDO: CONDOMINIO EDIFICIO MONTE NEGRO DESPACHO Considerando que o ato de recolhimento do preparo depende de providência da parte patrocinada pela Defensoria Pública, nos termos do artigo 186, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se, pessoalmente, a recorrente para que providencie e comprove o recolhimento em dobro do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Atente-se a Secretaria para o endereço declinado na petição de ID no 53816152. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A007